Tribunal: STF
Processo: ARE 1311373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC/2015). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO APELO POR DECISÃO UNIPESSOAL. DECISUM LASTREADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. FARMÁCIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TÍPICOS DE CONVENIÊNCIA E DRUGSTORES. LEI ESTADUAL N. 14.370/08 (ALTERADA PELA LEI N. 16.473/14). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL DA RECORRENTES E DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA SEPARAÇÃO FÍSICA DAS MERCADORIAS”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, 200, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Pelo contrário, o decisório que modificou a sentença lastreou-se em dois pontos principais: ausência de previsão, nos Contratos Sociais das empresas, para atuarem como Lojas de Conveniência ou Drugstores e, ainda, da comprovação acerca da separação física entre os itens farmacêuticos e produtos não correlatos (alimentos) no estabelecimento, entendimento pacífico e reiterado neste Sodalício.
    (...)
    Como visto, a decisão alvejada analisou minudentemente a legislação vigente, os elementos probatórios carreados aos autos e o entendimento jurisprudencial sobre a temática, de sorte que a reforma da sentença era mesmo medida que se impunha. Nesse viés, resta explicitado o entendimento jurisprudencial deste Tribunal acerca da possibilidade de comercialização dos produtos não farmacêuticos apenas nas hipóteses em que restarem discriminadas as atividades no contrato social e garantida a separação física entre o comércio de produtos relacionados à farmácia e aqueles relacionados à loja de conveniência”. 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente